Tribunal: TJMT
Processo: 1001691-93.2021.8.11.0008
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001691-93.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ RONALDO DA SILVA - CPF: 010.465.084-23 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001691-93.2021.8.11.0008

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

LUIZ RONALDO DA SILVA

Recorrido(s):

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL (ART. 321, CPC/15) – INÉRCIA DO DEMANDANTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Juízo, ao receber o presente feito, proferiu a seguinte decisão:

“
ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ e a Ordem de Serviço No 002/2017, art. 1o, abaixo transcrita, do Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte reclamante, por seu advogado constituído, a regularizar a petição inicial, nos termos da ORDEM DE SERVIÇO N.o 002/2017, no prazo de 15 (quinze) dias, com vistas ao prosseguimento do feito, conforme ordem abaixo;

ORDEM DE SERVIÇO No 002/2017

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

Considerando
que o artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”;

Considerando
que o Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e de economia processual;

Considerando
que o processo no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016;

Considerando
que a sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do mérito, somente depois de todo o procedimento;

Considerando
a necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis;

Considerando
que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite processual;

RESOLVE:

Art. 1o
- DETERMINAR que seja verificado e providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o seguinte:

1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão legíveis;

2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em favor do(a) advogado(a) subscritor da peça;

3) A juntada de cópia do comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa.

4) A indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das alegações, quando for o caso;

5) A juntada, nos processos que questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no sítio eletrônico da empresa de energia elétrica.

6) Se o valor da causa corresponde ao pedido.

7) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais a que foi condenado.

8) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito transitada em julgado).

9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a ocorrência de conexão.

10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) estão corretamente inseridos.

Art. 2o.
– DETERMINAR que, caso a emenda a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão de arquivamento”.

Art. 3o.
– DETERMINAR que, caso a emenda seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação da parte autora e citação da parte requerida.

Art. 4o.
- DETERMINAR, no caso do item 8, do artigo 1o, desta ordem de serviço, que seja certificado sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia ou não de litispendencia/coisa julgada.

Art. 5o.
- DETERMINAR, no caso do item 9, do artigo 1o, que seja certificado sobre a situação com o(s) número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão.

Art. 6o.
- DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1o desta ordem de serviço, que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema.

Art. 7o.

–
Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,
remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, de Tangará da Serra/MT.

Cumpra-se.

Barra do Bugres, 30 de outubro de 2017.

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO

Juiz de Direito dos Juizados Cíveis e Criminais

Devidamente intimada, a parte manifestou-se alegando que não possui comprovante de residência em nome próprio,

No entanto, o juiz a quo lançou nova determinação:

“
Vistos,
etc
.

Em detida análise dos autos, constata-se que a Parte Autora acostou comprovante de residência em nome de terceiro estranho à lide, o que inviabiliza a análise da competência.

Assim,
FACULTO
à Parte Autora promover a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência
emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em nome próprio
(art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceiro
, deverá a Parte Autora comprovar a relação de locação com o mesmo,
apresentando contrato de aluguel válido
.

Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, [data da assinatura eletrônica].

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

O recorrente não emendou a inicial.

Sendo assim, escorreita a sentença de indeferimento da petição inicial, a qual permanece inalterada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022